Tribunal: TJDFT
Processo: 0743858-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743858-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERT ALEXANDER DEWEIK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALBERT ALEXANDER DEWEIK (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação fiscal no 0030904-19.2009.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 207709530, autos de origem): “A(s) parte(s) executada(s), ALBERT ALEXANDER DEWEIK, apresentou(ram) exceção de pré-executividade, na qual arguiu(ram) a nulidade do(s) título(s) executivo(s). Para tanto, afirma que as CDAs são nulas, por ausência de fundamentação legal e de indicação da data dos fatos geradores. Subsidiariamente, a parte executada requereu sua exclusão do feito, sob a alegação de que não foi apurada a eventual prática de atos com excesso de poderes em processo administrativo prévio, oportunizando- lhe a ampla defesa e contraditório. Alega ainda a ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos, ora exequendo. Instada a se manifestar, a parte exequente rechaçou o(s) pleito(s) da(s) parte(s) executada(s), e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Cumpre destacar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (I) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (II) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No citado Recurso Especial 1.110.925/SP, a Corte Superior estabeleceu que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, como no caso, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória, que deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Frisa-se, ainda, que o crédito cobrado pela parte exequente, descritos na(s) CDA(s) exequenda(s), goza de presunção de validade e liquidez, à luz do disposto nos artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei n. 6830/80 dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo da parte executada. Entretanto, a(s) parte(s) executada(s) não trouxe(ram) aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído à ela(s). No que tange à alegação de nulidade da CDA pela falta de indicação da data do fato gerador, cumpre consignar que, as questões que antecedem à inscrição em dívida ativa, são objetos de análise e descrição no processo administrativo que ensejou o lançamento do crédito tributário, e não há determinação legal para constar a data do fato gerador na certidão de divida ativa. Conforme demonstrado na inicial, não há nulidade da(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa, pois constata-se que todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional, e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diz a Lei 6830/80: Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da(s) CDA(s), o ônus da juntada do processo administrativo fiscal com o fim de se apurar qualquer irregularidade na constituição do crédito, é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). No que se refere à alegação de falta de fundamento legal, também sem razão à parte executada, pelos motivos explanados acima. Quanto à alegação de prescrição, impende consignar que a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Verifica-se que a parte exequente, sempre que foi intimada das tentativas infrutíferas de citação, acostou nos autos logo em seguida novos pedidos de tentativa de citação com novos endereços a serem diligenciados, inclusive, verifica-se que, a petição protocolada em 05/02/2016, sequer foi objeto de apreciação até a presente data- ID: 44684173 - Pág. 48. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção a exceção de pré-executividade. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65140799), afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2009, visando a cobrança das CDA juntadas na execução. Informa que dois executados não foram citados até o presente momento. Alega que, realizada a digitalização dos autos em 23/06/2021, não houve nenhuma manifestação do credor até o presente momento. Defende que não foram observadas as normas estabelecidas para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme temas de repercussão geral n.o 566 a 571 do STJ. Verbera que houve a prescrição intercorrente. Menciona que o credor foi intimado da diligência infrutífera de citação em 18/07/2012, tendo sido determinado que indicasse novo endereço dos executados nos autos. Contudo, afirma que o credor permaneceu inerte, iniciando o prazo prescricional em 20/07/2012 e consumando-se a prescrição em 20/07/218. Argumenta a nulidade da CDA, em virtude da ausência de fundamento legal e da indicação da data dos fatos geradores. Subsidiariamente, entende que deve ser excluído da execução, uma vez que a responsabilidade tributária do sócio não é automática, sendo necessária a apuração prática de atos realizados com excesso de poder em processo administrativo. Defende que a responsabilidade do sócio não pode ser presumida. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula o reconhecimento da prescrição intercorrente. Quanto à alegação de prescrição, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 13405553/RS, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente, tendo fixado as teses jurídicas, nos temas 556 a 571. Transcrevo os temas firmados: Tema 566. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Tema 567. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema 568. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 569. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema 570. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Tema 571. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Desse modo, segundo dispõe o art. 40, caput e §§ 1o e 2o da Lei 6.830/1980, o Juiz suspenderá o curso da execução e do prazo prescricional enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora; suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública; e, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Observa-se, ainda, que, conforme tema 566 do STJ, o prazo de prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão dos autos na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80 e, somente quando findo o prazo de suspensão é que tem início a contagem de prazo de prescrição intercorrente. Sendo assim, apenas após a ciência da Fazenda Pública acerca de eventual não localização do devedor teria início a suspensão do processo pelo prazo de um ano e, findo este prazo, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente. No caso em comento, verifico que foi determinada a citação dos executados em 08/05/2009 (ID 44684173, pág. 1, autos de origem). A expedição dos mandados de citação demoraram quase 5 (cinco) anos para serem expedidos. Por fim, apenas o agravante foi citado (ID 44684173, pág. 14) e os demais executados não foram localizados. Observa-se, ainda, que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo sempre postulado medidas para a citação e localização de bens dos devedores. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que é indispensável, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inércia da parte exequente, o que não se configura quando a paralisação da execução fiscal se dá em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário. Essa é a orientação que, resultante do Tema Repetitivo no 179 do STJ (REsp no 1.102.431/RJ), qual seja, “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. Outrossim, considerando a tramitação da presente execução fiscal na origem, vê-se que é aplicável, por analogia, a Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim sendo, a situação da morosidade é imputada ao Poder Judiciário, e não à inércia do exequente em requerer as diligências necessárias para citação dos demais executados dentro do prazo prescricional. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não é devida a pronúncia da prescrição intercorrente a que se refere o art. 40 da Lei no 6.830/80. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão concernente à prejudicial de mérito pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Descabido reconhecer a prescrição intercorrente na presente hipótese, porque inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS. 3.1. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial "razoável" e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. 3.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 3.3. Sem olvidar que o executado pediu suspensão da execução fiscal por conta de adesão ao REFIS, a paralisação do processo entre dezembro de 2010 e agosto de 2018 deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. A valer, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mormente porque, como dito, o presente feito é abrangido por um processo pai que reúne cerca de 200 execuções fiscais em pleno processamento à procura de patrimônio dos executados para satisfação de crédito do Distrito Federal. Outrossim, do cotejo dos autos associados, a Fazenda Pública mostra-se diligente e empenhada no rastreio de bens penhoráveis. Restando pendente a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual, nos termos do art. 183 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1807084, 07378507520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 6/3/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. ART. 174 DO CTN. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARÂMETROS DO RESP No 1.340.553/RS E APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ POR ANALOGIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. No âmbito das execuções fiscais, existem duas espécies de prescrição: a) uma ordinária ou propriamente dita, prevista no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e b) a intercorrente, prevista no art. 40, §4o da Lei no 6.830/80 - LEF, bem como na Súmula 31 do STJ segundo a qual "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 2. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 5 anos (art. 174, caput, CTN). 3. Consoante o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, com a modificação trazida pela Lei Complementar no 118/05, o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição. Antes da referida modificação, a interrupção da prescrição somente ocorria com a efetiva citação do devedor. 4. Ainda que os títulos tenham sido constituídos antes da modificação legislativa trazida pela LC 118/05, uma vez que o despacho que determinou a citação foi proferido após sua vigência, aplica-se a norma com a nova redação. Precedente. 5. Caso em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu entre março e outubro de 2004 e o despacho que determinou a citação data de fevereiro de 2009, não se verificando, portanto, a prescrição ordinária. 6. A prescrição intercorrente ocorre após a propositura da execução fiscal, bem como da interrupção da prescrição ordinária nas hipóteses indicadas no art. 174 do CTN, se o processo ficar paralisado por culpa do credor. 7. Na sistemática da repercussão geral (RE no 636.562 - Tema no 390), o STF declarou a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4o, da Lei no o dos repetitivos (Tema no 179 - REsp no 1.102.431/RJ), "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". 8. Nas situações em que se constata a morosidade do Poder Judiciário, e não a inércia do exequente em promover a citação do executado dentro do prazo prescricional, não é devida a pronúncia da prescrição intercorrente a que se refere o art. 40 da Lei no 6.830/80, a reclamar a aplicação, por analogia, da Súmula no 106/STJ. 9. Na espécie, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois, muito embora tenha o feito permanecido paralisado por mais de dez anos, não há que se falar em inércia do exequente em requerer providências ou em praticar os atos processuais indispensáveis ao processamento da execução fiscal aviada. Pelo contrário, verifica-se que o exequente informou o endereço e as informações da parte quando requerido, sendo a demora na citação imputável exclusivamente ao Judiciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1786639, 07276613820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023). Em relação à alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa, não vislumbro, nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que todos os requisitos do art. 201 e 204 do Código Tributário Nacional foram atendidos. Além disso, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que compete ao executado realizar a prova em sentido contrário, conforme dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Lei 6.830/80. No caso, as Certidões de Dívida Ativa, ao que tudo indica, atendem todos os requisitos legais. Conforme bem ponderou o juízo a quo, “as questões que antecedem à inscrição em dívida ativa, são objetos de análise e descrição no processo administrativo que ensejou o lançamento do crédito tributário, e não há determinação legal para constar a data do fato gerador na certidão de divida ativa”. Assim sendo, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausabilidade do direito afirmado. Por fim, em relação à alegada ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a execução fiscal não poderia ter sido redirecionada para os sócios da pessoa jurídica, entendo, em juízo perfunctório, que assiste razão à decisão agravada, pois a matéria não pode ser aventada em exceção de pré-executividade, uma vez que demanda a dilação probatória. No caso, verifica-se que o nome do agravante/executado consta expressamente como corresponsável pelo débito, conforme Certidões de Dívida ativa juntada nos autos de origem. Desse modo, eventual reconhecimento da suposta ilegitimidade demandaria a dilação probatória, não sendo possível apurar pela simples análise do título executivo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NAS HIPÓTESES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE REPETITIVO: RESP 1.110.925/SP, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.5.2009. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, tal como ocorre na espécie, em que se pretende discutir a responsabilidade tributária dos sócios em Execução Fiscal. Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973. 2. Incidência do disposto na Súmula 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. Agravo Interno do contribuinte desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1053650 MT 2017/0027833-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. CDA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ARGUIDA MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Evidenciado, na execução fiscal, que a citação não ocorreu dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos devido a circunstâncias que não podem ser imputadas ao exequente, descabe cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 174 do Código Tributário Nacional. II. De acordo com o artigo 3o da Lei 6.830/1980, reveste-se de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, só vencível por prova inequívoca em sentido contrário, Certidão de Dívida Ativa que contempla os requisitos formais do artigo 2o, §§ 5o e 6o, do mesmo diploma legal. III. Por demandar cognição exauriente, ilegitimidade passiva de sócio que figura na certidão de dívida ativa não comporta dedução mediante exceção de pré-executividade. IV. Utilização de índice de atualização monetária e de juros moratórios em desconformidade com o título executivo ou com a legislação vigente traduz excesso de execução que deve arguido por meio de embargos, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1841542, 0702122-70.2022.8.07.9000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora